Tribunal: TJBA
Processo: 8022907-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022907-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: GENIVALDO SILVA DE MATOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. DECISÃO QUE SUSPENDEU DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiário previdenciário. A decisão agravada deferiu liminar para suspender os descontos mensais oriundos de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, determinando ainda multa cominatória de R$ 200,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00. O agravante argumenta que a medida não se sustenta diante da ausência de demonstração dos requisitos legais do art. 300 do CPC e da existência de elementos probatórios que confirmam a regularidade da contratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão de primeiro grau observou os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência;

(ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos são suficientes para infirmar a alegação de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme estabelece o art. 300 do CPC.

4. O agravante apresentou nos autos documentos que demonstram a regularidade da contratação: contrato assinado, realização de biometria facial, comprovantes de depósito na conta do agravado e faturas que comprovam a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques e compras.

5. A alegação da parte agravada de que jamais contratou o serviço, por si só, não é suficiente para configurar vício de consentimento, especialmente diante da presunção de validade dos documentos apresentados, cuja autenticidade não foi impugnada por meio de prova inequívoca.

6. A ausência de demonstração de risco de dano irreparável ou de comprometimento ao resultado útil do processo afasta o periculum in mora, uma vez que os valores descontados podem ser integralmente restituídos caso a ação venha a ser julgada procedente.

7. O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem é um instrumento complexo, cuja natureza exige da instituição financeira o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor. Contudo, tendo o banco demonstrado documentalmente o cumprimento desse dever, não se justifica a concessão da medida liminar suspensiva dos descontos.

8. A jurisprudência da Corte local tem afastado a concessão de tutela antecipada em situações semelhantes, nas quais a controvérsia contratual exige instrução probatória para apuração de eventual vício na formação do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO

9. Dado provimento ao Agravo de Instrumento.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8022907-41.2025.8.05.0000
, em que figuram
como agravante o
BANCO BMG SA
e como agravado
GENIVALDO SILVA DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO

ao
AGRAVO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente